Tribunal: TJDFT
Processo: 0701446-40.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701446-40.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSE GRIJALMA FARIAS RODRIGUES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra a sentença que julgou improcedente o pedido consistente na declaração do direito do autor em permanecer na ativa da Polícia Militar do Distrito Federal. Informa que embora a Lei Federal no 13.954/19 tenha alterado o Estatuto dos Militares das Forças Armadas (Lei no 6.880/80), também alterou Decreto-Lei no 667, de 2 de julho de 1969, que reorganiza as Polícias Militares e os corpos de Bombeiros Militares dos Estados, Territórios e do Distrito Federal, dando nova redação ao artigo 24, acrescentando ainda os artigos 24-A ao 24-J, disciplinando as regras de transições para a inatividade. Alega que a Lei Federal 13.954/19 elevou todas as idades limites de transferência de ofício para a reserva remunerada, não podendo Lei Distrital versar de forma diversa, uma vez que a União avocou a competência para legislar sobre o mérito do tempo mínimo necessário para que o militar seja transferido para inatividade. Acrescenta que em se tratando de competência da União para estabelecer regras gerais de transição do militar ativo para a inatividade, cabe aos Entes Federativos complementarem a norma criada sem que haja interferência nas regras gerais. Assevera que deve ser observada, desde a edição da nova legislação, como parâmetro mínimo, a idade-limite estabelecida para os militares das Forças Armadas do correspondente posto ou graduação (conforme art. 98, inciso I, alínea b, 3, da Lei no 6.880/80, com a redação dada pela Lei no 13.954/19), em conformidade com o disposto no inciso IV do art. 24-A do Decreto-Lei no 667/69 (incluído pela Lei no 13.954/19), portanto, a idade limite a ser imposta ao autor é de 64 anos e não 61 anos. Requer que seja concedida a tutela provisória recursal para que seja suspenso o processo administrativo n. SEI 00054-00128517/2023-78 até o julgamento final da lide. É o breve relato. DECIDO. Custas recolhidas. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pelo recorrente. Até o presente momento não foi editada norma que permita a ampliação da idade-limite para passagem ex officio para a inatividade no âmbito do Distrito Federal e especificamente aos Policiais Militares do DF. Ressalto que nova redação dada ao artigo 24-A do Decreto Lei no 667/69 deixa claro que a alteração da idade-limite para transferência para a reserva remunerada deve ser disciplinada por lei específica do ente federativo. Dessa forma, em sede de cognição sumária, não há elementos que indiquem ter havido indevida atuação administrativa, não cabendo, sobretudo em sede de liminar, determinar à Administração que atue com base em mera analogia à lei federal. No que toca ao perigo da demora, também não há risco ao autor, pois, constatada qualquer ilegalidade na aposentadoria do autor, poderá ser revertida e conferida a promoção, se devida, mediante ordem judicial. Registro que milita em favor da Administração Pública a presunção de legalidade dos seus atos, a qual poderá ser afastada após a dilação probatória. Dessa forma, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal por ausência de urgência na concessão da medida. Intime-se o recorrente. Após, retornem concluso para julgamento. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito